Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplente. Recurso do autor visa à reforma da sentença em que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito. Pagamento de faturas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que a inscrição em cadastro de proteção ao crédito é indevida, porém não justifica sua alegação, eis não há imputação de fraude de terceiro nem de quitação da dívida inscrita. O réu, de outra parte, afirma que a inscrição é legítima, alegação que encontra respaldo nas faturas juntadas ao processo (ID 25368781). De acordo com os documentos, o autor utilizou o cartão de crédito durante vários anos e efetuou o último pagamento referente à fatura do mês de agosto de 2019. Conforme o documento de ID 25368781 - Pág. 84, a fatura com vencimento em 10/08/2019 não foi paga de forma integral, de modo que restou um débito em aberto no valor de R$ 70,43. O autor, por sua vez, não comprovou o pagamento integral das faturas, tampouco que o cancelamento do cartão de crédito poderia ter ocorrido em data diversa da informada pelo réu. A contratação do cartão ocorreu de forma regular, sendo utilizado pelo autor desde o ano de 2012. Não há qualquer indício de fraude nas compras efetuadas no cartão. Assim, não se vislumbra ilegalidade nas cobranças efetuadas pelo réu.
3 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil).
4 – Inscrição em cadastro de inadimplentes. Notificação prévia. Conforme inteligência da súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Tendo em vista que a Instituição responsável pelo cadastro (arquivista) não integra o polo passivo da ação, é improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do réu, o qual não é responsável pela notificação prévia do devedor em caso de inscrição em cadastro de inadimplentes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W